Tribunal: TJBA
Processo: 0045517-50.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045517-50.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): APELADO: A MENDES DA SILVA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO D PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPEBA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DPEBA PROVIDO. I - Consoante relatado, o Primeiro Apelante (Município de Salvador/BA) insurge-se contra a decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a nulidade do título executivo que embasa o processo, em razão da ausência de comprovação, pelo Município de Salvador, da notificação de lançamento em relação ao contribuinte. II - Sabe-se que a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado. III - Na hipótese dos autos, a matéria da objeção cinge-se à validade e à eficácia do processo de execução, pois o que se pretende é a nulidade do título executivo, com base na ausência de notificação de lançamento tributário. Trata-se, portanto, de questão de ordem pública que notadamente pode ser identificada e conhecida de ofício pelo juízo. Ademais, não merece prosperar o argumento utilizado pelo apelante, no sentido de que a hipótese dos autos demanda dilação probatória, pois a simples apresentação de documento que atestasse a notificação de lançamento seria suficiente à superação das alegações apresentadas pelo executado. IV - Mérito. Na exceção de pré-executividade, o excipiente pugna pela nulidade das Certidões de Dívida Ativa referentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) devido pelo executado quanto aos exercícios de 1995 e 1996. A questão a ser dirimida refere-se à prova da regular notificação de lançamento. Cumpre destacar que o crédito tributário é constituído pelo lançamento, definido pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional como "o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.". V - Cumpre destacar que o crédito tributário é constituído pelo lançamento, definido pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional como "o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.". Nota-se, portanto, que, não obstante o reconhecimento da prestação de serviços sujeitos à tributação, a notificação do lançamento é, de fato, etapa necessária à regular constituição do crédito tributário, sem o qual este não produz efeitos. Cuida-se de observância ao devido processo legal e bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa. VI - Registre-se que, quanto aos tributos lançados de ofício, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a entrega da cobrança da exação ao contribuinte, independentemente de qualquer outra providência da administração tributária, configura presunção de notificação do lançamento e constitui o crédito tributário. VII - Não se desconhece que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. Mas, na espécie, não havendo a comprovação da regular notificação do lançamento, exsurge vício anterior à própria inscrição, contaminando, por inteiro, o surgimento do crédito tributário. VIII - Honorários Advocatícios. Do exame dos autos, não evidencia-se óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, sob argumento da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia conquanto tratar-se de ente Municipal. IX - Recurso de Apelação Cível do Município não provido. Apelação da DPEBA provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas n. 0045517-50.1999.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados respectivamente MUNICÍPIO DE SALVADOR e A MENDES DA SILVA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E DANDO PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA